Tribunal: STJ
Processo: 2201871-47.2023.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-09-01

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2760812 - SP (2024/0376890-0)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: MASTRA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
ADVOGADOS
: NOEDY DE CASTRO MELLO - SP027500
MICHELE GARCIA KRAMBECK - SP226702
DANIELA GULLO DE CASTRO MELLO - SP212923
ARLINDO SARI JACON - SP360106
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE LIMEIRA
ADVOGADA
: ANGÉLICA DE MATTOS GÓES VIEIRA PRESTES - SP167396
EMENTA
E DIREITO
PROCESSUAL CIVIL
TRIBUTÁRIO. AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE. CITAÇÃO POR EDITAL. ALEGADA NULIDADE.
DECISÃO AGRAVADA. FUNDAMENTO. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA.
SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. Nos termos dos arts. 932, inciso III, e 1.021, § 1.o, ambos do
Código de Processo Civil, compete ao recorrente o ônus de demonstrar o
desacerto da decisão agravada, impugnando especificamente todos os
fundamentos nela lançados, sob pena de não conhecimento do recurso.
2. Inexistente insurgência concreta contra a fundamentação da
decisão que conheceu do Agravo para não conhecer do Recurso Especial,
incide a Súmula n. 182 do STJ.

3. Agravo interno não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do
21/08/2025
27/08/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco
Aurélio Bellizze e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Brasília,
.
29 de agosto de 2025
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA50020687 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 29/08/2025 12:18:07
Publicação no DJEN/CNJ de 02/09/2025. Código de Controle do Documento: e0f2867d-3caa-4a7a-8a84-1eddc4d18afc

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2760812 - SP (2024/0376890-0)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: MASTRA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
ADVOGADOS
: NOEDY DE CASTRO MELLO - SP027500
MICHELE GARCIA KRAMBECK - SP226702
DANIELA GULLO DE CASTRO MELLO - SP212923
ARLINDO SARI JACON - SP360106
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE LIMEIRA
ADVOGADA
: ANGÉLICA DE MATTOS GÓES VIEIRA PRESTES - SP167396
EMENTA
E DIREITO
PROCESSUAL CIVIL
TRIBUTÁRIO. AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE. CITAÇÃO POR EDITAL. ALEGADA NULIDADE.
DECISÃO AGRAVADA. FUNDAMENTO. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA.
SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. Nos termos dos arts. 932, inciso III, e 1.021, § 1.o, ambos do
Código de Processo Civil, compete ao recorrente o ônus de demonstrar o
desacerto da decisão agravada, impugnando especificamente todos os
fundamentos nela lançados, sob pena de não conhecimento do recurso.
2. Inexistente insurgência concreta contra a fundamentação da
decisão que conheceu do Agravo para não conhecer do Recurso Especial,
incide a Súmula n. 182 do STJ.

3. Agravo interno não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por MASTRA INDÚSTRIA E
COMÉRCIO LTDA. contra decisão da Presidência desta Corte, que conheceu do agravo
para não conhecer do recurso especial (fls. 231-232).
Consta nos autos que a Corte local negou provimento ao agravo de
instrumento interposto pela Agravante contra decisão "que rejeitou a exceção de pré-
executividade, afastando as alegações de nulidade da citação por edital e de ocorrência
da prescrição intercorrente" (fl. 138). O referido aresto foi assim ementado (fl. 138):

AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução fiscal - Taxas de licença,
publicidade e propaganda dos exercícios de 2008 e 2009 - Exceção de pré-
executividade rejeitada. 1) Afastada a alegação de nulidade da citação por edital -
Comparecimento espontâneo aos autos que supre eventual nulidade. 2) Prescrição
Documento eletrônico VDA49581622 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 15/08/2025 20:57:04
Código de Controle do Documento: f73c9450-e584-4f59-96ec-8f7725a6237e

intercorrente - Inocorrência - Execução proposta após a alteração da redação do art.
174 do CTN - Interrupção da prescrição pela ordem de citação da executada em
- Jurisprudência do STJ firmada no REsp no 1.340.553-RS, submetido à
30/03/2012
sistemática dos recursos repetitivos - Ausência de paralisação do feito por período
superior a 5 anos - Inteligência do art. 40 da Lei no 6.830/80 e Súmula no 314 do STJ
- Decisão mantida - Recurso improvido.

Opostos embargos declaratórios, foram rejeitados (fls. 150-155).
Nas razões de recurso especial, a Agravante sustentou a nulidade da citação
editalícia, "decorrente da certificação realizada pelo d. Oficial de Justiça 'Ad Hoc', que
por razões desconhecidas, consignou 'indevidamente' que a MASTRA teria mudado de
endereço" (fl. 164). Argumentou que "a certificação realizada pelo d. Oficial de Justiça
'Ad Hoc' [...] não afasta a necessidade de exaurimento de todos os meios na tentativa de
localizar o devedor, nos termos da Súmula no 414 do E. STJ" (fl. 164).
Alegou, ainda, que teria se consumado a prescrição intercorrente, por não ter
havido efetiva citação, tampouco constrição patrimonial (penhora) apta a interromper o
curso o prazo prescricional, ressaltando que "o comparecimento espontâneo da executada
ocorreu somente em
e desde então não houve nenhuma outra causa de
23/06/2022
interrupção do curso da prescrição" (fl.169), tendo processo permanecido "por mais de 8
(oito) anos sem causa de interrupção da prescrição" (
).
ibidem
Inadmitiu-se bem como negou-se seguimento ao apelo nobre na origem (fls.
194-197), advindo o presente agravo nos próprios autos (fls. 200-209).
A Presidência desta Corte não conheceu do recurso com fundamento na
Súmula n. 284/STF, pois a Recorrente não teria indicado, com precisão, os dispositivos
legais violados ou objeto do dissídio jurisprudencial.
No presente agravo interno, a Agravante alega, em síntese, não incidir o
enunciado de súmula em comento, pois "houve a indicação dos dispositivos legais
federais violados (Súmula no 414 deste E. STJ - artigo 8o, II da Lei 6.830/1980) e
(Súmula no 314 deste E. STJ - artigo 40, parágrafos 1o e 2o da Lei 6.830/80) e que são
objeto de dissídio interpretativo, ou seja, que foram atendidos os requisitos de
admissibilidade do recurso especial interposto" (fl. 241).
Requer o provimento do recurso a fim de que seja conhecido e provido o
apelo nobre.
A Agravada não apresentou contraminuta (fl. 248) e, não tendo havido a
retratação da decisão agravada, vieram os autos conclusos.
É o relatório.
VOTO
O recurso é, manifestamente, incognoscível.
Documento eletrônico VDA49581622 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 15/08/2025 20:57:04
Código de Controle do Documento: f73c9450-e584-4f59-96ec-8f7725a6237e

De início, esclareço que o art. 1.021, § 1o, do Código de Processo Civil/2015,
em harmonia com o princípio da dialeticidade, estabelece que, "[n]a petição de agravo
interno, o recorrente impugnará
os fundamentos da decisão agravada".
especificadamente
No caso, o apelo nobre não foi conhecido, tendo em vista a incidência da
. É de bom alvitre colacionar, no ponto, os seguintes excertos da
Súmula n. 284/STF
decisão recorrida (fls. 231-232; grifos no original):

Por meio da análise do recurso de MASTRA INDÚSTRIA E COMÉRCIO
LTDA, verifica-se que incide a Súmula n. 284/STF, porquanto a parte recorrente
deixou de indicar precisamente os dispositivos legais federais que teriam sido
violados ou quais dispositivos legais seriam objeto de dissídio interpretativo,
ressaltando que a mera citação de artigo de lei na peça recursal não supre a
exigência constitucional.
Aplicável, por conseguinte, o enunciado da citada súmula: “É inadmissível
o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a
exata compreensão da controvérsia”.
Nesse sentido: "A ausência de expressa indicação de artigos de lei violados
inviabiliza o conhecimento do recurso especial, não bastando a mera menção a
dispositivos legais ou a narrativa acerca da legislação federal, aplicando-se o
disposto na Súmula n. 284 do STF". (AgInt no AREsp n. 1.684.101/MA, Rel.
Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe de 26.8.2020.)
Também, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de
que, “uma vez observado, no caso concreto, que nas razões do recurso especial não
foram indicados os dispositivos de lei federal acerca dos quais supostamente há
dissídio jurisprudencial, a única solução possível será o não conhecimento do
recurso por deficiência de fundamentação, nos termos da Súmula 284/STF”. (AgRg
no REsp 1.346.588/DF, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Corte Especial, DJe de
17.3.2014.)
Confiram-se ainda os seguintes precedentes: AgInt no ARESP n. 1.611.260
/RS, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de 26.6.2020; AgInt nos
EDcl no REsp n. 1.675.932/PR, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma,
DJe de 4.5.2020; AgInt no REsp n. 1.860.286/RO, Rel. Ministro Antonio Carlos
Ferreira, Quarta Turma, DJe de 14.8.2020; AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.541.707
/MS, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de 29.6.2020; AgRg no
AREsp n. 1.433.038/SP, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de
14.8.2020; REsp n. 1.114.407/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira
Seção, DJe de 18.12.2009; e AgRg no EREsp n. 382.756/SC, Rel. Ministra Laurita
Vaz, Corte Especial, DJe de 17.12.2009.
Caso exista nos autos prévia fixação de honorários advocatícios pelas
instâncias de origem, determino sua majoração em desfavor da parte recorrente, no
importe de 15% sobre o valor já arbitrado, nos termos do art. 85, § 11, do Código de
Processo Civil, observados, se aplicáveis, os limites percentuais previstos nos §§ 2o
e 3o do referido dispositivo legal, bem como eventual concessão da gratuidade da
justiça.
Ante o exposto, com base no art. 21-E, V, do Regimento Interno do
Superior Tribunal de Justiça, não conheço do recurso.

Documento eletrônico VDA49581622 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 15/08/2025 20:57:04
Código de Controle do Documento: f73c9450-e584-4f59-96ec-8f7725a6237e

No entanto, como se observa, por simples leitura das razões do presente
Agravo, deixou a parte Agravante de infirmar, específica e suficientemente, os referidos
fundamentos consignados no
recorrido.
decisum
O óbice previsto na Súmula n. 284/STF foi aplicado, pois a Agravante não
indicou, de forma clara e individualizada, como lhe competia, qual dispositivo legal que
porventura teria sido violado pelo Tribunal de origem e qual seria o artigo de lei federal
objeto de interpretação divergente.
E, de fato, já se encontra consolidado, nesta Corte, a compreensão de que:
[o]

recurso especial não é um menu onde a parte recorrente coloca à
disposição do julgador diversos dispositivos legais para que esse escolha, a seu
.
juízo, qual deles tenha sofrido violação Compete à parte recorrente indicar de forma
qual o dispositivo legal (artigo, parágrafo, inciso, alínea) que entende
clara e precisa
ter sofrido violação, sob pena de, não o fazendo, ver negado seguimento ao seu
apelo extremo em virtude da incidência, por analogia, da Súmula n. 284/STF (AgRg
no AREsp n. 583.401/RJ, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma,
julgado em
, DJe de
; sem grifos no original).
17/3/2015
25/3/2015
No caso, para impugnar, adequadamente, o fundamento consignado na
decisão agravada, relativo à Súmula n. 284/STF, caberia, à Agravante, colacionar os
trechos das razões de recurso especial que demonstrassem a efetiva indicação, de forma
precisa e particularizada, dos dispositivos legais objeto de violação pelo Tribunal local, o
que não ocorreu no caso em comento.
Embora nas razões de agravo interno a Recorrente sustente que "houve a
indicação dos dispositivos legais federais violados (Súmula no 414 deste E. STJ - artigo
8o, II da Lei 6.830/1980) e (Súmula no 314 deste E. STJ - artigo 40, parágrafos 1o e 2o da
Lei 6.830/80) e que são objeto de dissídio interpretativo" (fl. 241), ressalto que, "[ ]
d ada a
preclusão consumativa, é inexequível corrigir, no agravo interno, a fundamentação
" (AgInt no REsp n. 2.072.210/SP, relator Ministro
deficiente do recurso especial
Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
; sem
17/6/2024
20/6/2024
grifos no original).
No mesmo sentido:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE
DO RECURSO ESPECIAL PROFERIDA NA ORIGEM. FUNDAMENTOS NÃO
IMPUGNADOS ESPECIFICAMENTE. SÚMULA N. 182/STJ.
[...]
6. De acordo com a jurisprudência do STJ, a impugnação tardia dos
(somente por
fundamentos da decisão que negou seguimento ao Recurso Especial
ocasião do Agravo Interno), além de caracterizar imprópria inovação recursal, não
se presta a sanar a deficiência do Agravo em Recurso Especial, ante a preclusão
consumativa.
Documento eletrônico VDA49581622 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 15/08/2025 20:57:04
Código de Controle do Documento: f73c9450-e584-4f59-96ec-8f7725a6237e

7. Agravo Interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.224.805/BA, relator
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
29/5/2023
; sem grifos no original.).
26/6/2023

Assim, interposto agravo interno com razões deficientes, que não impugnam,
especificamente, os aludidos fundamentos da decisão agravada, inviável se mostra o
conhecimento do recurso, conforme entendimento cristalizado no Enunciado n. 182 da
Súmula desta Corte.
Nessa senda:

[...]
1. Nos termos do art. 1.021, § 1o, do CPC/2015 e da Súmula 182 do STJ, o
agravante deve infirmar, nas razões do agravo interno, os fundamentos da decisão
impugnada, sob pena de não ser conhecido o seu recurso.
2. Hipótese em que os recorrentes não se desincumbiram do ônus de
impugnar, de forma clara e objetiva, os motivos da decisão ora agravada.
3. O regular recolhimento do preparo do recurso especial é ato
incompatível com o pedido de gratuidade de justiça. Precedentes.
4. Agravo interno não conhecido. (AgInt no AREsp n. 2.318.133/RJ,
relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
13/11/2023
.)
17/11/2023

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. DESRESPEITO À SÚMULA 182 DO STJ. RAZÕES RECURSAIS
DISSOCIADAS DAS RAZÕES DE DECIDIR. FUNDAMENTO INSUFICIENTE.
INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 283 E 284 DO STF. AGRAVO INTERNO NÃO
CONHECIDO.
[...]
5. O Recurso nem sequer comporta conhecimento, em vista da ausência de
dialeticidade e da clara dissociação entre as razões de decidir e de recorrer.
[...]
8. Incide na espécie o Enunciado 182 da Súmula do STJ (AgInt no AREsp
n. 1.229.652/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em
,
1/9/2020
DJe de
).
15/9/2020
[...]
10. Agravo Interno não conhecido. (AgInt no REsp n. 1.935.445/MG,
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
24/6/2024
.)
28/6/2024
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. RAZÕES QUE NÃO IMPUGNAM,
ESPECIFICAMENTE, OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
SÚMULA 182/STJ E ART. 1.021, § 1o, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO NÃO
CONHECIDO.
I. Agravo interno aviado contra decisão que não conheceu do recurso
especial interposto por Pedro Nunes da Silva, ante o óbice da Súmula 282/STF; bem
como, com fundamento no art. 255, § 4o, III, do RISTJ, deu provimento ao recurso
Documento eletrônico VDA49581622 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 15/08/2025 20:57:04
Código de Controle do Documento: f73c9450-e584-4f59-96ec-8f7725a6237e

especial interposto pelo Ministério Público Federal, para determinar o retorno dos
autos à origem, a fim de que seja arbitrada compensação na medida da extensão dos
danos ambientais causados.
II. Em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a impugnação deve
ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo suficientes
alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob pena de incidência,
por analogia, da Súmula n. 182 do STJ.
III. No caso, o Agravo interno não impugna, específica e motivadamente,
os fundamentos da decisão agravada, pelo que constituem óbices ao conhecimento
do inconformismo a Súmula 182 desta Corte e o art. 1.021, § 1o, do CPC/2015.
Nesse sentido: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.712.233/RJ, Rel. Ministro OG
FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de
; AgInt no AREsp
01/03/2021
1.745.481/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA,
DJe de
; AgInt no AREsp 1.473.294/RN, Rel. Ministro GURGEL DE
01/03/2021
FARIA, PRIMEIRA TURMA, DJe de
; AgInt no AREsp 1.077.966/MG,
22/06/2020
Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de
.
17/10/2017
IV. Na forma da jurisprudência do STJ, "não se mostra suficiente mera
alegação genérica sobre as razões que levaram à inadmissão do recurso especial,
para que se alcance a pretendida reforma do
atacado" (AgRg do AREsp
decisum
392.653/PB, Rel, Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de
).
03/02/2014
V. Cabe destacar, também, que "a mera reiteração das razões recursais sem
a impugnação específica de todos os fundamentos da decisão agravada inviabiliza o
exame do recurso" (STJ, AgInt nos EAREsp 1.157.501/SP, Rel. Ministro MOURA
RIBEIRO, SEGUNDA SEÇÃO, DJe de
). De fato, "os recursos devem
22/08/2019
impugnar, de maneira específica e pormenorizada, todos os fundamentos da decisão
contra a qual se insurgem, sob pena de vê-los mantidos. Não são suficientes meras
alegações genéricas sobre as razões que levaram à inadmissão do recurso especial
ou a insistência no mérito da controvérsia" (AgRg no AREsp 1.690.985/SC, Rel.
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe de
).
23/06/2020
VI. Agravo interno não conhecido. (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.005.111
/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
,
12/11/2024
DJe de
.)
18/11/2024

Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA49581622 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 15/08/2025 20:57:04
Código de Controle do Documento: f73c9450-e584-4f59-96ec-8f7725a6237e

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.760.812 / SP
Número Registro: 2024/0376890-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
05026652520128260320
22018714720238260000
320012012502665
36852012
5026652520128260320
5026652520128260320320012012502665
502665252012826032032001201250266536852012
Sessão Virtual de
a
21/08/2025
27/08/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MASTRA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
ADVOGADOS : NOEDY DE CASTRO MELLO - SP027500
MICHELE GARCIA KRAMBECK - SP226702
DANIELA GULLO DE CASTRO MELLO - SP212923
ARLINDO SARI JACON - SP360106
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE LIMEIRA
ADVOGADA
: ANGÉLICA DE MATTOS GÓES VIEIRA PRESTES - SP167396
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - DÍVIDA ATIVA (EXECUÇÃO FISCAL)
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : MASTRA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
ADVOGADOS : NOEDY DE CASTRO MELLO - SP027500
MICHELE GARCIA KRAMBECK - SP226702
DANIELA GULLO DE CASTRO MELLO - SP212923
ARLINDO SARI JACON - SP360106
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE LIMEIRA
Documento eletrônico VDA49935733 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/08/2025 00:33:04
Código de Controle do Documento: 9afd3070-0b99-42b7-8407-ad40968e2e15

ADVOGADA
: ANGÉLICA DE MATTOS GÓES VIEIRA PRESTES - SP167396
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
21/08/2025
27/08/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Afrânio Vilela.

Brasília, 27 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49935733 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/08/2025 00:33:04
Código de Controle do Documento: 9afd3070-0b99-42b7-8407-ad40968e2e15